Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700895-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, MOVIN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA APELADO: MOVIN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico do recurso, diante do interesse manifestado pela realização de sustentação oral, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Para a realização da sustentação oral, deverá o peticionante observar o disposto na Portaria Conjunta no 52, ambos deste Tribunal de Justiça. Cumpre destacar que, consoante o disposto no artigo 12, § 3o, da mencionada Portaria, depois de publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realização da sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, em até 48 horas antes da abertura da respectiva sessão. O prazo é necessário para viabilizar a participação na sessão. A ausência de inscrição ou inobservância do prazo ora assinalado acarretará o indeferimento do pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator